Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-85.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0719879-85.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL DE DEUS NEVES RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Manoel de Deus Neves (Id. 79938630) contra a sentença (Id. 79938628) proferida pelo Juízo do 3° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido originário improcedente. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, a mera declaração unilateral de hipossuficiência não obriga o Juízo, podendo ser solicitada a comprovação mínima, conforme admite o art. 99, §2o e §3o, do Código de Processo Civil aplicado de forma subsidiária (art. 1o da Lei no 9.099/1995). Registre-se, a esse respeito, que a parte recorrente não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, requisito objetivo de admissibilidade previsto no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995, e não havendo nos autos elementos suficientes que evidenciem a hipossuficiência alegada, determino a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova: a) o recolhimento integral do preparo recursal; ou b) a apresentação de documentos aptos a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, compatíveis com sua alegação de insuficiência financeira, demonstrando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Advirta-se que o não atendimento à presente determinação no prazo assinalado acarretará o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça e o consequente não conhecimento do recurso, por ausência de preparo, em observância ao art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995 e à jurisprudência consolidada. Intime-se Publique-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito